Tribunal: STF
Processo: AI 455528
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - DEVIDO PROCESSO
LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que
transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o
recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro,
descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do
recorrente